Tribunal: TJMT
Processo: 1027087-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1027087-30.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JESSIKA PEREIRA VASQUE
Recorridas: DECOLAR.COM LTDA e AIR CANADA.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ANTECIPAÇÃO DO VOO INTERNACIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE - DIFICULDADES INSITAS AO CONTEXTO PANDÊMICO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incontestável a falha na prestação de serviço relacionada ao não oferecimento de alternativa de antecipação do voo de retorno, que companhia havia disponível, resultando na necessidade de adquirir novo bilhete.
2. Contudo, in casu, não é possível extrair dos fatos narrados os alegados abalos de ordem moral que a autora alega ter sofrido.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027087-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSIKA PEREIRA VASQUE - CPF: 028.000.051-06 (RECORRENTE), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- TRANSPORTE AÉREO -
ANTECIPAÇÃO DO VOO INTERNACIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE
-
DIFICULDADES INSITAS AO CONTEXTO PANDÊMICO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Incontestável a falha na prestação de serviço relacionada ao não oferecimento de alternativa de antecipação do voo de retorno, que companhia havia disponível, resultando na necessidade de adquirir novo bilhete.

2.

Contudo,
in casu
,
não é possível extrair dos fatos narrados os alegados abalos de ordem moral que a autora alega ter sofrido.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021